Tribunal: CARF
Processo: 13603.722309/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização tem caráter inquisitório, razão pela qual não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Nessa fase, ainda não há acusação fiscal, não há lide, não há processo. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais de observância obrigatória no processo legal administrativo, que se instaura com a impugnação após ciência do auto de infração (ciência da acusação formal de ocorrência de infração tributária).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011

SALDO CREDOR DE CAIXA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao Contribuinte a demonstração que refute a presunção legal de omissão de receitas, identificada em regular procedimento fiscal.
LUCRO REAL. CSLL. INDEDUTIBILIDADE
No caso de lançamento de ofício, não há que se falar em dedução da CSLL para fins de apuração do Lucro Real, conforme dispõe o art. 1°, parágrafo único da Lei n° 9.316/96 e no inciso I, art. 13, da Lei n° 9.249/95.
MULTA DE OFÍCIO. CRITÉRIO OBJETIVO DEFINIDO POR LEI.
A aplicação da multa de ofício a que se refere a Lei n° 9.430, de 1996 independe da ocorrência de dolo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722309/2014-11
ACÓRDÃO
1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização tem caráter inquisitório, razão pela qual
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Nessa fase, ainda
não há acusação fiscal, não há lide, não há processo. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais de
observância obrigatória no processo legal administrativo, que se instaura
com a impugnação após ciência do auto de infração (ciência da acusação
formal de ocorrência de infração tributária).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011

SALDO CREDOR DE CAIXA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OMISSÃO DE
RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao Contribuinte a demonstração que refute a presunção legal de
omissão de receitas, identificada em regular procedimento fiscal.
LUCRO REAL. CSLL. INDEDUTIBILIDADE
No caso de lançamento de ofício, não há que se falar em dedução da CSLL
para fins de apuração do Lucro Real, conforme dispõe o art. 1°, parágrafo
único da Lei n° 9.316/96 e no inciso I, art. 13, da Lei n° 9.249/95.
MULTA DE OFÍCIO. CRITÉRIO OBJETIVO DEFINIDO POR LEI.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
2
A aplicação da multa de ofício a que se refere a Lei n° 9.430, de 1996
independe da ocorrência de dolo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão
proferido pela DRJ que negou provimento à sua Impugnação.
Na origem, foram lavrados contra o Contribuinte Autos de Infração de IRPJ e CSLL
com seus consectários legais e Multa de Ofício de 75% em virtude das seguintes constatações
tomadas pela análise da escrituração transmitida pelo Sistema público de Escrituração Digital
(SPED):
“0001 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
SALDO CREDOR DE CAIXA
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
0002 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
CSLL DO PERÍODO
Valor de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido incidente sobre os valores
omitidos de receita decorrentes de saldos credores na conta caixa não adicionado
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
3
ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro Real, conforme
relatório fiscal em anexo.”
E relativamente à CSLL:
“0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.”
Nas palavras do Acórdão Recorrido:
“(a) Omissão de receita por presunção legal caracterizada pela ocorrência de
saldo credor de caixa no valor total R$ 1.785.852,41;
(b) Ausência de adição ao lucro líquido do período, para fins de apuração do Lucro
Real, do valor total de R$ 175.119,44, referente à CSLL incidente sobre o valor das
receitas omitidas a que se refere o item anterior;
Quanto ao lançamento decorrente de CSLL de fls. 13 a 20, a Fiscalização apurou a
seguinte infração à legislação tributária:
- Falta de recolhimento da CSLL incidente sobre as receitas omitidas a que se
refere o item “a” no valor R$ 175.119,44.”
A autoridade fiscal verificou, na Escrituração Contábil Digital (ECD), apresentada ao
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) pela impugnante – optante pela apuração do
Imposto sobre a Renda com base no lucro real trimestral no ano-calendário de 2011 -, a
ocorrência de saldos credores na conta caixa nos meses de agosto, setembro e novembro de 2011,
conforme extrato do Livro Razão anexo ao Termo de Verificação Fiscal.
Eis o quadro demonstrativo do Livro Razão trazido pela fiscalização às fs. 27 do e-
processo, a partir do qual se identificou o Saldo Credor de Caixa:
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
4

Intimado a se manifestar, o contribuinte alegou erro contábil, asseverando que a
contabilização não teria seguido o regime de competência e teria desrespeitado o cronograma de
entradas dos valores, levando a conta caixa a ficar com saldos credores diários, conforme termo
de resposta de fls. 57 a 66 acompanhado de documentos de fls. 67 a 425.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
5

Acerca dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte, a Autoridade autuante
entendeu que as explicações sobre a existência de Saldo Credor na conta Caixa não teriam sido
comprovadas por documentos e livros auxiliares que poderiam demonstrar a justificativa do
contribuinte, de que o Saldo Credor de Caixa entre os períodos de agosto a novembro de 2011
decorreria de mero erro na escrituração contábil. Assim consigna o TVF:
“Analisando os documentos e esclarecimentos apresentados verificamos que as
explicações sobre a existência de saldo credor na conta Caixa, não foram
comprovadas por documentos que lastrearam os lançamentos efetuados, bem
como não foram apresentados livros auxiliares que poderiam demonstrar as
informações ali prestadas.
(...)
No presente caso, foi detectado primeiramente no mês de agosto de 2011, no
valor de R$ 1.638.396,71; já no segundo período (mês de setembro) não houve
lançamento, uma vez que o valor do saldo credor foi inferior ao saldo credor do
mês anterior; no terceiro período (mês de novembro) houve lançamento de R$
307.774,88, que se refere à diferença entre o maior saldo credor acumulado do
período e o saldo credor acumulado já lançado anteriormente (R$ 1.945.771,59 –
R$ 1.638.396,71 = R$ 307.374,88).”
Cientificado, o contribuinte apresentou Impugnação alegando, em apertada
síntese:
 Nulidade do lançamento por adoção de medida que arbitraria o
valor da receita omitida em razão da presunção de omissão de
receitas por existência de saldo credor de caixa, em
desconsideração ao equívoco contábil do contribuinte ao registrar
apenas no último dia do mês as notas fiscais emitidas no curso do
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
6
mês, sendo que, segundo alega, a fiscalização deveria ter
diligenciado e intimado o contribuinte para confirmar a veracidade
de suas justificativas em processo bilateral que assegurasse a ampla
defesa.
 Inobservância do art. 284 do RIR/99.
 Reitera o erro de contabilização já arguido durante a fiscalização,
anexando, para fazer prova, “todos os lançamentos financeiros de
recebimento em dinheiro, da matriz e filial nos dois últimos
trimestres de 2011, com a indicação da nota fiscal de saída
respectiva, bem como foi reconstituído o livro razão, abarcando de
forma analítica a integralidade dos lançamentos diários.” Alegando
que tal erro não poderia obstar a busca da essência sobre a forma,
podendo ser corrigidos conforme preconiza o art. 269, parágrafo 3o
do RIR/99.
 Erro na apuração da base de cálculo IRPJ, pois na apuração do Lucro
Real a provisão de CSLL deveria ser deduzida do Lucro Líquido.
 Irrazoabilidade da multa de ofício no patamar de 75% por ausência
de dolo e por entender que não teria havido prejuízo ao Fisco,
devendo ainda ser aplicado analogicamente o art. 76 da Lei n°
4.502/64 e diretamente o art. 112 do CTN.
Anexou como documentos comprobatórios de fls. 461 a 1.042, relativamente a
matriz e filial, a íntegra do Livro Razão Analítico relativamente à conta caixa, relação de contas
recebidas em dinheiro, relação de contas recebidas por outros meios de pagamento contendo a
indicação do cliente, das respectivas datas de vencimento, de pagamento, Nota Fiscal
Correspondente, e valor. Nas palavras da Impugnante, “todos os lançamentos financeiros de
recebimento em dinheiro, da matriz e filial nos dois últimos trimestres de 2011, com a indicação da
nota fiscal de saída respectiva, bem como foi reconstituído o livro razão, abarcando de forma
analítica a integralidade dos lançamentos diários.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação por unanimidade de votos.
Entendeu não haver hipótese de nulidade, havendo respeito do Auto de Infração ao
Decreto n° 70.235, notadamente seus artigos 10 e 59.
Sobre a omissão de receitas presumida a partir da constatação do Saldo Credor de
Caixa, entendeu que não restou afastada pelo contribuinte, asseverando que:
“Em resposta à referida intimação, a impugnante não refutou os valores de saldo
credor encontrados pela Fiscalização. Em vez disso, limitou-se a informar equívoco do
profissional contábil em realizar um único lançamento no último dia de cada período
investigado, em vez de apresentar demonstrativo com cada lançamento contábil da
conta Caixa acompanhado da respectiva Nota Fiscal de venda. E não o fez na presente
impugnação, a qual se limitou a apresentar no Livro Razão os lançamentos contábeis
constantes da resposta à referida intimação.”
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
7
Sobre a alegação de que a provisão de CSLL deveria ser deduzida da base de cálculo
do IRPJ, consignou que a Lei n° 9.316, de 1996, art. 1°, parágrafo único, dispõe que, para efeito da
determinação do lucro real, os valores da CSLL deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração, conforme prevê também o inciso I, art. 13, da Lei n° 9.249, de
1995, que impede a dedução das provisões, salvo as exceções lá postas.
Sobre a alegação de descabimento da Multa de Ofício, manteve-a fazendo remissão
a sua previsão legal no art. 44, I da Lei no 9.430/96
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reprisou, em
essência, os argumentos tecidos em primeiro grau, dialogando com o Acórdão Recorrido para
alegar que:
 O previsto no art 5o, LIV e LV da CF/88 foi ignorado;
 Houve apresentação de vasta documentação, reconstituição do Livro Razão
e a auditoria fiscal possuiria amplo acesso às notas fiscais eletrônicas do
contribuinte, sendo que preferiu considerar a prova insuficiente em vez de
intimar o contribuinte para a apresentação de provas complementares ou
aprofundar o trabalho fiscal.
 Violação ao art. 148 do CTN, que trata do arbitramento e pressuporia a
avaliação contraditória de preços e valores.
 Alegou que a Supply teria efetivamente apresentado todos os livros e
documentos solicitados na notificação de 17/07/2014, o que seria
confirmado pelo próprio TVF, havendo mencionado em sua resposta item a
item os números dos lançamentos sintéticos que originaram dúvidas e que
originaram o próprio Saldo Credor de Caixa, pois a contabilidade teria
registrado apenas no último dia de agosto e novembro as notas fiscais de
venda emitidas no curso de cada mês, enquanto o saldo credor teria sido
verificado em 30/08/2011 e 29/11/2011, portanto, não no último dia de
cada mês (dias úteis).
 Aplicação das súmulas CARF 14 e 25.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
8
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2. – Direito
1.1 ITEM A DO ACÓRDÃO RECORRIDO – A OMISSÃO DE RECEITAS POR SALDO CREDOR DE
CAIXA
1.1.1 NULIDADE POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CF, ART. 5o, LIV E LV
Muito embora o termo de intimação original tenha solicitado para alguns itens
especificamente a prova documental, sobre o saldo credor de caixa solicitou apenas
esclarecimentos1 (veja novamente o questionamento de no 5 de à fl. 35), que foram prestados
pelo contribuinte.
Nesse contexto, não é de se estranhar que o contribuinte esperasse que, a partir
dos esclarecimentos prestados, sobreviriam questionamentos da autoridade fiscal direcionados
especificamente a requerer a prova específica que entendesse necessária (tal qual fez para outros
itens) acerca das justificativas apresentadas para a existência de saldo credor de caixa. Entretanto,
optou a autoridade autuante por lavrar de imediato o auto de infração.
Ocorre que tal procedimento fiscal não contraria os princípios do contraditório e da
ampla defesa, na medida em que tais direitos somente surgem a partir da instauração do processo
administrativo fiscal, com a apresentação da impugnação pelo sujeito passivo. Até este momento,
não há processo, mas procedimento de natureza inquisitorial, conforme reconhece a
jurisprudência sumulada deste Conselho, de caráter vinculante por força do art. 72 do Anexo II do
RICARF. Verbis:
“Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.”
Assim, afasto esta alegação de nulidade.
1.1.2 ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 148 DO CTN
O Contribuinte alega que o procedimento de “arbitramento” teria violado o art. 148
do CTN. Transcrevo o dispositivo:

1 "5. Esclarecer a existência de saldos credores na conta contábil Caixa (Cod. 110101) nos períodos agosto a novembro
de 2011;"
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
9
“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.”
Ocorre que o dispositivo legal não guarda qualquer relação com o caso concreto,
pois trata do arbitramento do preço de bens e direitos. No caso em questão, não houve qualquer
arbitramento de preços, mas constatação de omissão de receitas a partir da presunção legal
prevista pelo art. 12, §2o do Decreto-lei no 1.598/77, cuja redação era consolidada no art. 281, I do
RIR/99.
“§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.”
A presunção legal relativa assim estabelecida justifica-se não pela falta de
informação ou dúvida sobre os valores reais das transações, bens e direitos de que trata o art. 148
do CTN, mas pela conclusão lógica positivada de que, se a escrituração do contribuinte revela
saldo credor na conta caixa, de natureza devedora por ser fonte de recursos da entidade, é porque
foram pagas contas pela sociedade sem que ela dispusesse de recursos contabilizados em
montante suficiente para tanto, razão pela qual se presume que tais recursos consumidos foram
omitidos.
Por essa razão, afasto a alegação de violação ao art. 148 do CTN.
1.1.3 ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 284 DO RIR/99
O dispositivo mencionado, que consolida previsão legal do art. 6o da Lei no 8.846/94
na realidade trata do arbitramento da receita, que deve decorrer da situação em que esta não é
conhecida.
Não se trata da situação dos autos, pois não houve causa para o arbitramento já
que as receitas do contribuinte não eram desconhecidas. Suas receitas eram conhecidas, não só
pelos registros contábeis apresentados pelo contribuinte dando conta de ingressos contabilizados,
quanto a partir da omissão presumida com o respaldo legal do art. 12, §2o do Decreto-lei no
1.598/77, que permitiu a identificação de receitas não contabilizadas as quais foram, portanto,
adicionadas para a apuração do Lucro Líquido, impactando portanto o Lucro Real e a base de
cálculo da CSLL.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
10
1.1.4 O INTENTO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL – ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS E PROVAS PRODUZIDAS
PELO CONTRIBUINTE SOBRE O SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA
Trata-se da alegação de que o Saldo Credor de Caixa não teria sido apurado pela
fiscalização conta com algum nível de verossimilhança. O extrato do Livro Razão no qual se baseou
a autoridade autuante avaliou os saldos da conta Caixa (vide Quadro no 01 de fl. 27/28, anexo ao
TVF) e de fato nos leva a inferir que que foi considerado o saldo credor da conta caixa no dia
30/08/2011 (sendo que o último dia útil do mês seria 31/8/2011), no montante de R$
1.638.396,71 e o saldo credor adicional apurado em 29/11/2011, quando o último dia útil do mês
na realidade era dia 30/11/2011.
Muito embora segundo o extrato colacionado pela fiscalização (o próprio Livro
Razão original não consta dos autos) não apresente alteração no saldo da conta caixa entre os dias
30/08/2011 e 07/09/2011, o que permite afirmar que o saldo teria remanescido inalterado por
todo esse período (algo bastante inusual), o extrato da conta caixa apresentado pela autuação se
encerra no dia 29/11/2011, tornando inviável verificar se teria havido alteração do saldo credor no
dia 30, último dia útil do mês. Essa constatação confere, a priori, alguma verossimilhança à
justificativa apresentada pelo contribuinte de que os lançamentos na conta Caixa seriam feitos no
último dia de cada mês, gerando na contabilidade o dito Saldo Credor. Vejamos a imagem do
extrato de fl. 27:
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
11

Verificamos, também, que antes da lavratura do Auto de Infração, o contribuinte foi
intimado a apresentar uma série de documentos e esclarecimentos, conforme Termo de
Intimação cuja imagem colaciono:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
12

O Contribuinte atendeu à intimação apresentando a documentação e os
esclarecimentos solicitados, conforme se verifica do Termo de Resposta e anexos que se iniciam à
fl. 57, com documentos que vão até a fl. 425, além do Livro de Registro de Inventário dos anos de
2010 e 2011 apresentado em CD à fiscalização, identificamos extratos bancários, identificação de
lançamentos contábeis, Cédulas de Crédito Bancário comprovando as operações de empréstimo,
relatórios esclarecendo os pagamentos efetuados a fornecedores, comprovantes de pagamento
consistentes em comprovantes de transações bancárias e microfilmagens de cheques, ambos
identificados manualmente com o no da Nota Fiscal Correspondente; planilhas de conciliação dos
pagamentos, e Lalur acompanhado de seus termos de abertura e de encerramento (fls. 420/425).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
13
Os esclarecimentos, especificamente relacionados aos saldos credores da Conta
Caixa, constam ordenados no documento de fls. 63/64. Ressaltamos os esclarecimentos de itens
03 e 05

Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
14

No termo de Verificação Fiscal (fls. 21/25), a autoridade autuante consignou seu
entendimento de que as explicações sobre o Saldo Credor na conta Caixa não seriam
convincentes, nem tampouco teriam sido comprovadas por documentos que lastreassem os
lançamentos efetuados e livros auxiliares que pudessem demonstrar as alegações do contribuinte.
Por tal razão lavrou-se o Auto de Infração calcado na presunção de omissão de receitas (art. 12,
§2o do Del. no 1.598/77, art. 281, I do RIR/99).
Já em sede de Impugnação, o Contribuinte apresentou o Livro Razão Analítico
completo do ano-calendário de 2011 reconstituído, segundo alega, de maneira a retificar a Conta
Caixa segundo as normas contábeis em vigor. Nesse Livro Razão, conforme se verifica às fls. 467, o
saldo da conta caixa mostra-se devedor em 31/08/2011 e em 30/11/2011, conforme demonstram
as seguintes imagens:
Fls. 467:

Fls. 480:

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
15
As passagens acima transcritas revelam estranho lançamento ao final de cada mês,
com descrição genérica e valores elevados, não justificados especificamente por documentação de
suporte.
O Contribuinte ainda colaciona à fl. 500 uma lista com recebimentos em dinheiro do
mês de agosto de 2011 que aponta genericamente o recebimento de R$ 2.129.316,29 em espécie.
Junta também relação de contas recebidas do mesmo mês, às fls. 501/582, esta conciliada com a
indicação de clientes, número de notas fiscais, valores e datas de vencimento, somando mais R$
81.712,26. Faz o mesmo com relação ao mês de setembro a dezembro de 2011 nas folhas
seguintes, tanto para o estabelecimento matriz, quanto para o filial.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, relata a juntada dos documentos acima referidos,
pelo contribuinte, mas nega provimento ao seu recurso entendendo não comprovadas as
retificações feitas no Livro Razão.
De fato, muito embora o termo de intimação original tenha solicitado para alguns
itens especificamente a prova documental, sobre o saldo credor de caixa solicitou apenas
esclarecimentos2 (veja novamente o questionamento de no 5 de à fl. 35), que foram prestados
pelo contribuinte. Nesse contexto, seria natural esperar que do esclarecimento prestado pelo
contribuinte sobreviriam questionamentos da autoridade fiscal direcionados especificamente a
requerer prova específica que entendesse necessária. Entretanto, optou a autoridade autuante
por lavrar de imediato o auto de infração, o que a lei lhe faculta, cabendo a este Conselho avaliar
se a presunção contida no art. 12, parágrafo 2o do Decreto Lei no 1.598/77 foi afastada pelo
contribuinte.
Ao intentar este mister, verifico que o TVF deixou clara a razão da autuação, qual
seja, a ausência de apresentação de documentos que lastreassem as justificativas apresentadas
pelo contribuinte para a manutenção de saldo credor na conta caixa. Vejamos (fl. 22):

Assim, a assertiva contida mais à frente no TVF à fl. 24, não foi o único, quanto
menos o principal fundamento para a autuação.

2 "5. Esclarecer a existência de saldos credores na conta contábil Caixa (Cod. 110101) nos períodos agosto a novembro
de 2011;"
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
16

Também o Acórdão Recorrido foi claro a esse respeito, asseverando à fl. 1.054 dos autos
que “Conforme os mesmos fundamentos deste Relator para rejeição à prejudicial de nulidade, a
impugnante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de saldo credor de caixa
levantado pela Fiscalização. Com a inversão do ônus probatório, a juntada do Livro Razão com a
integralidade dos lançamentos diários desacompanhado das respectivas Notas Fiscais de saída não
refuta a presunção legal inicial.”
A despeito dos reiterados questionamentos claros no sentido de que a documentação de
suporte dos lançamentos deveria ser apresentada (e.g. notas fiscais e livros auxiliares) não verifico
nos documentos acostados aos autos prova alguma acerca dos fatos que supostamente teriam
levado aos saldos credores da conta caixa, o que se verifica na verdade, contrariamente ao
alegado pelo contribuinte, é que enormes saldos credores na conta caixa foram “corrigidos” por
lançamentos genéricos e não comprovados por qualquer documento idôneo, de valores
elevadíssimos e incompatíveis com os valores individuais das operações do contribuinte reveladas
pelo Livro Razão que ele mesmo acosta já “retificado” à Impugnação.
Vejamos novamente os lançamentos que alteraram os saldos de credor para
devedor, sempre em valores elevados se comparados ao padrão dos lançamentos do contribuinte,
e feitos no calar da noite do último dia do mês:
Fls. 467:

Fls. 480:

Tais elementos não afastados pelo contribuinte revelam que a pretexto de retificar o
Livro Razão, o contribuinte deparou-se com saldo credor injustificável, fazendo lançamentos para
maquiar a omissão de receitas causadora do saldo credor de caixa.
E não obstante possam ser de acesso da autoridade fiscal as notas fiscais emitidas pelo
contribuinte, competia a ele conciliá-las com seus lançamentos contábeis de maneira a fazer a
prova suficiente de que os lançamentos em questão, notadamente os vultosos lançamentos feitos
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
17
no ocaso do último dia dos meses de agosto e novembro, encontravam-se amparados por
documentação fiscal.
Vale mencionar que, contrariamente ao que alega o contribuinte, não houve desrespeito
ao art. 276 do RIR/99, pelo contrário. O dispositivo garante à autoridade fiscal o poder de conferir
o resultado tributável apurado pelo contribuinte a partir, dentre outros elementos, da
escrituração do contribuinte. Este dispositivo na realidade confirma a higidez do procedimento
fiscal, confirmando ser faculdade da autoridade fiscal auditar o resultado tributável declarado pelo
contribuinte a partir de variados elementos de prova, inclusive a contabilidade do contribuinte
que revelou a omissão de receitas constatada pela fiscalização.
Portanto, da ausência de higidez da escrituração do contribuinte (violação ao art.
251 do RIR/99, notadamente em seu parágrafo único), identificou-se a omissão de receitas
presumida com amparo no art. 281, I do RIR, objeto de lançamento na medida em que da omissão
resultou diferença de tributos a serem recolhidos. Não se pode falar em ausência de prejuízo ao
fisco, pelo exposto acima, nem mesmo pode-se dizer tratar de mero erro quanto ao período de
apuração competente para o lançamento das ditas receitas, como alega o contribuinte ao fazer
referência ao art. 273 do RIR/99, já que sequer o alegado erro foi provado pelo contribuinte, como
também se demonstrou acima, condição sine qua non para a correção dos alegados equívocos nos
lançamentos contábeis (art. 269 § 3o do RIR/99).
1.2 ITEM B DO ACÓRDÃO RECORRIDO – O ALEGADO ERRO NA INDICAÇÃO DO ELEMENTO
QUANTITATIVO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA:
O contribuinte reitera o argumento posto em Impugnação, alegando que os campos
para preenchimento da DIPJ revelariam que a provisão para CSLL decorrente da adição das
receitas omitidas deveria ser excluída do Lucro Real e, portanto, excluída da base de cálculo do
IRPJ.
Nesse sentido, partilho das razões apresentadas pelo Acórdão Recorrido, valendo-
me das palavras lá adotadas por força do art. 114, parágrafo 12o, I do RICARF
“A Lei n° 9.316, de 1996, art. 1°, parágrafo único, dispõe que, para efeito da
determinação do lucro real, os valores da CSLL deverão ser adicionados ao lucro
líquido do respectivo período de apuração.
A impugnante parte da premissa de que o valor da CSLL deverá ser deduzido, o
que vai de encontro ao disposto na referida lei e no inciso I, art. 13, da Lei n°
9.249, de 1995. Razão pela qual rejeito os argumentos da impugnante neste
item.”
Transcrevo os dispositivos, para fins didáticos.
Lei no 9.316/96:
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
18
“Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de
cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de
sua própria base de cálculo.”
Lei no 9.249/95:
“Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)”
Portanto, sem razão o contribuinte.
1.3 INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO PREVISTA PELO INCISO I, DO ART. 44, DA
LEI N° 9.430/96
O contribuinte defende a inaplicabilidade da multa de ofício de 75%, alegando que
só seria aplicável em caso de dolo não verificado no caso em questão.
Ocorre que toda sua defesa parte de enunciados que tratam da qualificação da
multa de ofício, que a eleva de 75% para 150% conforme prescreve o §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, objeto também das súmulas CARF nos 14 e 25. Portanto, não se aplicam ao caso em
questão, no qual não houve qualificação, mas apenas a aplicação da multa de 75% que independe
de dolo. Não há, também por isso, qualquer analogia a ser aplicada em favor do contribuinte.
Tampouco há que se falar ser o caso de denúncia espontânea, como pretende
defender o contribuinte suscitando o art. 76, I da Lei no 4.502/64, já que o contribuinte não
procurou a Fazenda para se retratar e recolher o tributo devido espontaneamente, razão pela qual
foi autuado.
Por fim, não há dúvida sobre qualquer dos elementos trazidos pelo art. 112 do CTN
que enseje interpretação mais favorável ao contribuinte em questão.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.102 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722309/2014-11
19
3. – Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, mas, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1128
DF CARF MF
Original